Tribunal: TJMT
Processo: 1022486-26.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022486-26.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licença Capacitação (Aperfeiçoamento Profissional)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SUELY SAMPAIO ROCHA DA SILVA - CPF: 537.506.321-20 (RECORRIDO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - GERENTE DE QUADRO E MOVIMENTAÇÃO - SEGES - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - ORDEM DENEGADA - SENTENÇA RETIFICADA.

Infirmada a omissão atribuída à autoridade pública impetrada, denega-se a segurança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença do juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 1022486-26.2018.8.11.0041, impetrado por SUELY SAMPAIO DA ROCHA DA SILVA em face da GERENTE DE QUADRO E MOVIMENTAÇÃO - SEGES, para determinar que a impetrada apresente resposta ao pedido consignado no requerimento administrativo no 94288/2018 (id. 48276462).

Não houve recurso voluntário (id. 48276465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A remessa oficial relaciona a concessão da ordem em
mandamus
contra conduta tida como ilegal da Gerente de Quadro de Quadro e Movimentação de Pessoal - SEGES, para determinar que
“a impetrada apresente resposta ao pedido consignado no requerimento administrativo protocolado sob o no 94288/2018, inclusive com a publicação do respectivo ato”
(id. 48276462).

A impetrante requereu a concessão da ordem para determinar, textualmente, “
que a parte impetrada conclua o processo administrativo n.
94288/2018
(isto é, para que
publique o ato
de deferimento da LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL [...]”.
Destaques no original (id. 48275994).

De seu lado, a impetrada alega, com suporte no art. 46 do Decreto no 806/2018 (Regimento Interno da Secretaria de Estado de Gestão), que não detém suporte decisório nem de publicação do ato, contudo, o encaminhamento dos autos para a Casa Civil partiu da referida gerência, o que desmerece a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, na medida em que tinha atribuição de encaminhar os autos para final publicação.

Hely Lopes Meirelles doutrina que
“o objeto do mandado de segurança será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal e o ofensivo de direito individual ou coletivo, líquido e certo do impetrante”
(
in
Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, “habeas data”, 25a ed., Malheiros Editores, 2003, p. 39).

No caso, a impetração protocolada aos
24/07/2018
foi dirigida contra a Gerente de Quadro e Movimentação de Pessoal, pois a consulta ao extrato da tramitação do requerimento no 942888/2018, realizada na mesma data, consigna que o feito administrativo recebido no protocolo da SEGES em
23/07/2018
, tinha como unidade atual a Gerência de Quadro de e Movimentação de Pessoal (id.

482759995).

Ocorre que o processo encontrava-se há apenas a
1 (um) dia
na referida Gerência pertencente à estrutura interna da SEGES, logo, não se opera excesso a qualquer dos prazos previstos na Lei 7.692/2002 (
Regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual).
Ademais, o §1o do art. 30 da mesma Lei prevê que
“o prazo fluíra a partir do momento em que, à vista das circunstâncias, tornar-se logicamente possível a produção do ato ou a adoção da medida”.

Muito embora em momento posterior à impetração, cabe salientar que já no dia seguinte (25/07/2018), a impetrada encaminhou os autos para a Unidade Jurídica, os quais retornaram àquela gerência no dia 10/08/2018, mesma data em que foram encaminhados para o protocolo da SEGES e, ao final, recebidos em 14/08/2018 na Casa Civil - SAD - Superintendência de Ato e Decretos (id. 48276458 - p. 28/30).

Não há, portanto, qualquer adminículo tendente a confirmar demora injustificada atribuível a autoridade pública aqui impetrada.

Ante o exposto, RETIFICO integralmente a r. sentença reexaminada, denegando a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2020